Tribunal: TJDFT
Processo: 0004089-03.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004089-03.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EURENICE ALVES BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando o teor da certidão ID 19751384, que noticia o levantamento do alvará em favor do credor ANDRE CAMPOS AMARAL, nada há a prover em relação ao requerimento ID 15648800. 2. Registre-se, no sistema PJe, o CPF da credora EURENICE ALVES BARBOSA, apontado na escritura pública ID 8229264 - Pág. 57/58. Após, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar a credora EURENICE ALVES BARBOSA ou sucessores, a depender da situação para: a) o credor a fim de requerer na COORPRE o alvará de levantamento; ou b) os sucessores a fim de requerer expedição de certidão para fins de inventário na COORPRE, para instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios